Tribunal: STF
Processo: Rcl 59929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Joviano Mendes Pimentel em face de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1001541-91.2021.8.26.0462. A parte reclamante alega afronta às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos dos REs 655.283 e 1.302.501, respectivamente, paradigmas dos Temas 606 e 1.150 da repercussão geral.   



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Os precedentes citados como paradigmas pela reclamante consistem em teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 23 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator